Tribunal: TJDFT
Processo: 0718074-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. VALOR ATUALIZADO CONSOLIDADO SUPERIOR AO PREVISTO NOS PROVIMENTOS 13/2012 E 47/2020 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

1. O Provimento no 47/2020 atualizou o valor estipulado no Provimento 13/2012, para autorizar o arquivamento sem baixa das execuções fiscais cujo valor fosse igual ou inferior a R$ 7.454,48 (sete mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

2. Se o valor da dívida consolidada atualizada é superior à limitação prevista no provimento 47 da Corregedoria do TJDFT, descabe cogitar do arquivamento da execução fiscal.

3. Agravo de instrumento provido.